Tribunal: TJMT
Processo: 1005868-56.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005868-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (IMPETRANTE), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (IMPETRANTE), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), VALDERI GOUVEIA BARBOSA - CPF: 367.766.101-34 (PACIENTE), Raul Lara Leite (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005868-56.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO, CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO
PACIENTE: VALDERI GOUVEIA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA NULIDADE DO FEITO DESDE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA – ART. 266 DO CPP – INDICAÇÃO DO DEFENSOR NO INTERROGATÓRIO – DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO DE MANDATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DIREITO DO RÉU DE SER ASSISTIDO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A apresentação de alegações finais pelo órgão da Defensoria Pública quando há advogado devidamente constituído, desde o início da persecução penal, caracteriza cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade processual (TJMT, AP N.U 0002803-86.2009.8.11.0024)
” [TJMT. N.U. 0002599-67.2019.8.11.0064. Desembargador Relator Marcos Machado. Julgado em: 21/3/2023].

“
Deve ser declarada a nulidade processual quando, mesmo havendo advogado devidamente constituído pelo réu, o feito é remetido à Defensoria Pública que oferece os memoriais finais, violando assim o devido processo legal e o direito de defesa
” [TJMT. N.U. 0021023-87.2019.8.11.0055. Desembargador Relator Luiz Ferreira da Silva. Julgado em: 25/1/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005868-56.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO, CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO

PACIENTE: VALDERI GOUVEIA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Valderi Gouveia Barbosa
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

A defesa sustenta que:
1)
na audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 8/4/2019, as partes saíram intimadas para apresentação dos memoriais;
2)
em 12/6/2019, o
Parquet
pleiteou a abertura do prazo para manifestação, tendo em vista ter identificado um erro constante na mídia;
3)
em 16/8/2019, o pedido foi deferido pelo juízo
a quo
e, em 3/9/2019 e 20/9/2019, houve a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, respectivamente;
4)
a partir desse momento, o feito que tramita em primeiro grau está eivado de nulidade, por violação à ampla defesa, em razão da ausência de intimação do advogado constituído para apresentá-la.

Com essas considerações, almeja a declaração de nulidade do processo de origem, a partir das alegações finais da defesa, com a determinação para abertura de prazo para apresentação dos memoriais.

O pedido de tutela liminar foi deferido para suspender a execução da pena até o julgamento final deste
writ
[Id nº 162756195].

As informações da autoridade impetrada foram prestadas [Id nº 163448689].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id nº 165001165].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005868-56.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, os impetrantes buscam cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Valderi Gouveia Barbosa
, por ordem do juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, dentro da Ação Penal nº 0002931-22.2016.8.11.0005, na qual foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 [
posse irregular de munição de uso permitido
], conforme descreve excerto da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de novembro de 2015, por volta das 14h, na propriedade rural denominada Sítio Três Irmãos, localizada no assentamento Caeté, nesta comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
Valderi Gouveia Barbosa
possuía e mantinha em depósito, munições e acessórios de arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data e local mencionados, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar na propriedade do denunciado
Valderi Gouveia
, conforme decisão de fl. 21 do juízo da 2ª Vara desta Comarca, policiais civis e militares encontraram e apreenderam 21 (vinte e uma) munições intactas, calibre ponto 22, localizadas na cômoda da sala; 01 (uma) munição intacta, calibre 38, localizada no interior do guarda-roupa; 21 (vinte e um) cartuchos deflagrados, calibre 20, e 01 (um) de calibre 16, localizados em um depósito; 01 (um) frasco pesando 121 gramas de pólvora amarela; 01 (um) frasco pesando 53 g de pólvora negra e ainda 8 (oito) frascos de 1L de Belt Bayer, lote 073139192 e demais itens descritos no termo de apreensão de fl. 63 e auto de depósito de fl. 64, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, motivo pelo qual o denunciado
Valderi
fora autuado em flagrante delito.

As munições e acessórios foram submetidas a exame, que constataram suas eficiências à produção de tiros, que podem produzir lesões graves e até letal, conforme comprova laudo de fls. 59/62 e fls. 74/76.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Valderi Gouveia Barbosa como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003
(...)”.

O juízo de origem recebeu a exordial acusatória em 12/5/2017 e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 18/10/2017, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para 8/5/2019, ocasião em que o réu foi acompanhado pelo advogado Elizio Lemes de Figueiredo, tendo as partes sido intimadas para apresentação das alegações finais.

Em 20 de julho de 2019, o Ministério Público requereu a reabertura do prazo para oferecimento das alegações finais, em razão da mídia do interrogatório ter apresentado defeito,
in verbis
:

“
Os autos vieram ao Ministério Público para o oferecimento das derradeiras alegações finais.

Ao analisar os autos, verifica-se que fora realizado o interrogatório do acusado
Valdeci Gouveia Barbosa
, conforme se vê às fls. 141/144, todavia a gravação respectiva encontra-se com defeito, conforme se observa no CDR constante nos autos.

Desta forma, o Ministério Público requer a regravação da mídia, para que venha aos autos o interrogatório completo do acusado
Valderi Gouveia Barbosa
, visando a análise adequada das provas orais colhidas.

Caso não seja possível a gravação do interrogatório sem o mesmo problema, o Parquet requer desde já a designação de audiência para realização de novo interrogatório do acusado.

Após, protesto pela reabertura de prazo para o oferecimento das alegações finais
”.

O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
e os memoriais apresentados pelo
Parquet
e pela Defensoria Pública.

Na origem, a defesa pleiteou a nulidade do feito, que foi indeferido pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nestes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação penal instaurada para apurar a prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, praticado, em tese, por VALDERI GOUVEIA BARBOSA.

O acusado foi citado, ocasião que informou ao oficial de justiça possuir advogado na pessoa de Elizio Lemes de Figueiredo (Id. 77907386 – pág. 12). O advogado Elizio foi devidamente intimado para apresentar resposta à acusação (id, 77907386 – págs 13-14), no entanto, quedou-se inerte (id. 77907386 – pág. 20).

Despacho nomeando a Defensoria Pública para atuar na defesa do acusado (id. 77907386 – pág. 21), a qual apresentou resposta à acusação (id. 77907386 – págs. 23-28).

Realizada audiência de instrução e julgamento, o advogado Elizio Lemes de Figueiredo compareceu ao ato processual, oportunidade em que saiu intimado para apresentação de alegações finais (id. 77907387), porém, não apresentou alegações finais.

Alegações finais pelo Ministério Público (id. 77907387 – págs. 14-18).

O acusado, por intermédio da Defensoria Pública apresentou alegações finais (id. 77907387 – págs. 19-23).

O acusado foi condenado a 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (id. 77907387 – págs. 24-29).

Mandado de intimação do acusado expedido, com objetivo de tomar conhecimento da sentença proferida nos autos, ocasião em que este informou o desinteresse em recorrer da sentença condenatória (id. 77907387 – pág. 48).

Na sequência, o advogado Elizio Lemes de Figueiredo, requereu a nulidade do processo a partir das alegações finais, em razão da ausência de intimação do douto patrono (id. 77907387 – págs. 49-52).

Certidão informando a inexistência de instrumento de procuração em nome do advogado Elizio Lemes de Figueiredo (id. 90855932).

Manifestação do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de nulidade colecionado ao id. 77907387 – pág. 49-52, mantendo-se incólumes todos os atos processuais até então realizados (id. 91369669).

É o relatório. Decido.

O advogado do acusado sustenta que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da apresentação das alegações finais, arguindo a ausência de intimaçao da defesa técnica para os atos processuais subsequentes, ocasionando assim, em tese, prejuízo ao acusado. Compulsando os autos, verifico que quando da citação do acusado, o mesmo informou ao Oficial de Justiça possuir advogado na pessoa de Elizio Lemes de Figueiredo (Id. 77907386 – pág. 12).

O advogado Elizio foi devidamente intimado para apresentar resposta à acusação (id. 77907386 – págs 13-14), no entanto, quedou-se inerte (id. 77907386 – pág. 20), razão pela qual, foi nomeada a Defensoria Pública para atuar na defesa do acusado (id. 77907386 – pág. 21), a qual apresentou resposta à acusação (id. 77907386 – págs. 23-28).

Na audiência de instrução e julgamento, o advogado Elizio Lemes de Figueiredo compareceu ao ato processual, oportunidade em que saiu intimado para apresentação de alegações finais (id. 77907387- págs. 04-05), porém, quedou-se inerte, tendo a Defensoria Pública apresentado alegações finais (id. 77907387 – págs. 19-23).

O acusado quando da intimação acerca da sentença, este informou o desinteresse em recorrer da sentença condenatória (id. 77907387 – pág. 48).

Muito embora o advogado do acusado Elizio Lemes de Figueiredo arguiu nulidade do processo a partir das alegações finais, em razão da ausência de intimação do douto patrono (id. 77907387 – págs. 49-52), não merece ser acolhido.

Ademais, desde o dia da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 08/04/2019 (id. 77907387 – págs 04), o advogado Elizio saiu intimado para apresentação das alegações finais, porém, só compareceu nos autos em 26/10/2021, alegando eventual “nulidade”, com a realização de todos os atos após a apresentação das alegações finais (id. 77907387 – págs. 49-52).

É entendimento jurisprudência do STJ no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Assim, não restou comprovado efetivo prejuízo à defesa do acusado, ao alegar ausência de intimação para apresentação das alegações finais, posto que o acusado estava devidamente representado pelo douto patrono e pela Defensoria Pública, a qual apresentou além da resposta à acusação, apresentou alegações finais, garantindo assim, os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório.

Dessa forma, não evidencio prejuízo alegado pela defesa, capaz de ensejar a nulidade dos atos praticados. Ante o exposto, indefiro o pedido de nulidade processual do id. 77907387 –pág. 49/52, mantendo-se todos os atos processuais até então realizados.

Certificado o trânsito em julgado da sentença (id. 77907387 – págs 24-29), cumpra-se a sentença, expedindo-se o necessário.

Às providências
”.

Segundo sustenta a defesa, a partir das alegações finais apresentadas pela Defensoria Pública, há nulidade do feito, uma vez que o advogado constituído, por ocasião do interrogatório judicial, deveria ter sido intimado para a prática do referido ato processual.

Consoante expõe
Renato Brasileiro de Lima
[1]
, “
caso o defensor constituído do acusado não apresente a referida peça processual, incumbe ao juiz determinar a intimação do acusado para que constitua novo advogado, sob pena de nomeação de dativo, mesmo que provisoriamente ou só para o ato, sem prejuízo de aplicação da multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos ao defensor que abandonou o processo injustificadamente
”.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

“
1. A garantia constitucional à ampla defesa nos processos judiciais, prevista no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, engloba a autodefesa, exercida pelo próprio acusado, e a defesa técnica, a qual deve ser plena e efetiva, sob pena de ofensa ao aludido preceito.

2. Por tais razões, pacificou-se o entendimento de que é nula a sentença proferida sem as alegações finais da defesa, devendo o magistrado, em caso de inércia do advogado constituído pelo réu, nomear defensor para ofertar memoriais em seu favor. Precedentes do STJ e do STF.

3. No caso dos autos,
foram dadas 2 (duas) oportunidades
para que os patronos do paciente apresentassem alegações escritas,
tendo eles permanecido inertes
, sobrevindo o julgamento do processo pelo Conselho Especial de Justiça Militar sem que fosse designado defensor dativo para ofertar memoriais em seu favor, o que revela que foi submetido à persecução penal sem a observância da garantia constitucional à ampla defesa
” [STJ. HC 334600 / PE. Relator Ministro Jorge Mussi. DJe: 10/11/2015].

In casu
, esclareço que as alegações finais foram apresentadas, mas não pelo advogado que acompanhou a instrução criminal, e sim pela Defensoria Pública.

É certo que, na audiência de instrução e julgamento, as partes saíram intimadas para a prática do ato processual suso citado; ocorre que, com a reabertura do prazo para o
Parquet
, a defesa também deveria ter sido intimada para se manifestar. Nesse sentido:

“
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo. Defesa. Alegações finais. Não apresentação pelo patrono constituído. Intimação prévia regular. Nomeação de defensor dativo ou público para suprir a falta. Medida não providenciada pelo juízo. Julgamento subseqüente da causa. Condenação do réu. Inadmissibilidade. Cerceamento de defesa caracterizado. Violação do devido processo legal. Nulidade processual absoluta. Pronúncia. HC concedido, em parte, para esse fim. Precedentes. Interpretação dos arts. 5º, LIV e LV, da CF, e 261, 499, 500 e 564 do CPP. Padece de nulidade absoluta o processo penal em que,
devidamente intimado
, o advogado constituído do réu deixa de apresentar alegações finais, sem que o juízo, antes de proferir sentença condenatória, lhe haja designado defensor dativo ou público para suprir a falta
” [STF. HC nº 92.680. Relator Ministro Cezar Peluso. DJe: 25/4/2008].

Ao prestar informações, o juízo de origem consignou que, após a apresentação das alegações finais pelo
Parquet
, “
os autos foram encaminhados diretamente à Defensoria Pública após apresentação de alegações finais pelo Ministério Público
”.

No ponto, pertinente o apontamento feito pela 6ª Procuradoria-Geral de Justiça, nos seguintes termos:

“
embora tenha sido consignado na ata da audiência realizada em 08/04/2019, a determinação de vista às partes para manifestação final, o Ministério Público requereu a realização de diligências, que somente foram deferidas em 16/08/2019, sendo aberta nova vista ao MP, que se manifestou em 03/09/2019.

Somente após isso é que deveria a defesa constituída ser intimada para apresentar os memoriais, eis que, como se sabe, em matéria criminal, via de regra, nos atos processuais, a defesa deve falar por último. Assim, somente após a manifestação Ministerial é que deveria a defesa ser intimada, o que não ocorreu, sendo o feito impulsionado diretamente para a Defensoria Pública, que se manifestou em 20/09/2019.

Ademais, resta patente o prejuízo ao Paciente, considerando que o defensor por ele constituído, de sua confiança, não pode se manifestar nas derradeiras alegações.

Desta forma, restando evidenciada a ocorrência de nulidade e o prejuízo, deve ser anulado todo o processo a partir das alegações finais defensivas, devendo ser oportunizado novo prazo ao advogado constituído
”.

O referido posicionamento encontra guarida na jurisprudência deste E. Tribunal,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS; INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO – PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO – PRELIMINAR – ADVOGADO CONSTITUÍDO – ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA PELO CAUSÍDICO – IRREGULARIDADE PROCESSUAL – ESCOLHA DO DEFENSOR – DIREITO “INAFASTÁVEL” DO RÉU – POSIÇÃO DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ARESTOS DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, OPORTUNIZANDO NOVO PRAZO AO ADVOGADO CONSTITUÍDO.

“A escolha de defensor é, de fato, um direito inafastável do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono” (STJ, AgRg no AREsp 1213085/SP).

A apresentação de alegações finais pelo órgão da Defensoria Pública quando há advogado devidamente constituído, desde o início da persecução penal, caracteriza cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade processual (TJMT, AP N.U 0002803-86.2009.8.11.0024).

“Deve ser declarada a nulidade processual quando, mesmo havendo advogado devidamente constituído pelo réu, o feito é remetido a defensoria pública que oferece os memorias finais, violando assim o devido processo legal e o direito de defesa.” (TJMT, AP N.U 0021023-87.2019.8.11.0055)
” [TJMT. N.U. 0002599-67.2019.8.11.0064. Desembargador Relator Marcos Machado. Julgado em: 21/3/2023].

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS – ACOLHIMENTO – PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – DIREITO DO RÉU DE SER DEFENDIDO POR ADVOGADO POR ELE CONSTITUÍDO – PLEITO ACOLHIDO – NULIDADE RECONHECIDA A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS.

Deve ser declarada a nulidade processual quando, mesmo havendo advogado devidamente constituído pelo réu, o feito é remetido a defensoria pública que oferece os memorias finais, violando assim o devido processo legal e o direito de defesa
” [TJMT. N.U. 0021023-87.2019.8.11.0055. Desembargador Relator Luiz Ferreira da Silva. Julgado em: 25/1/2023].

Por fim, a controvérsia, em relação à ausência do instrumento de procuração do advogado constituído, fica sanada pela inteligência do art. 266 do CPP, que preconiza:

“
A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório
”.

Sobre o tema,
Gustavo Henrique Badaró
[2]
pontua “
Utiliza-se a expressão “defensor constituído” ou “procurador” para designar o defensor escolhido pelo acusado para exercer a sua defesa, normalmente, mediante remuneração. É defensor de confiança do acusado. A designação “procurador” se aplica tanto no caso em que o acusado nomeia seu defensor mediante procuração, ou mesmo oralmente, no ato do interrogatório (CPP, art. 266)
”.

Assim, resta evidenciada a nulidade parcial do feito por violação ao direito de defesa, a ser exercido pelo advogado constituído e de confiança do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Valderi Gouveia Barbosa
para reconhecer a nulidade dos atos processuais a partir da apresentação das alegações finais pela Defensoria Pública, oportunizando novo prazo ao advogado constituído.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 1438.

[2]
BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2021, p. 481.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023